Tribunal: CARF
Processo: 10768.002655/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002655/2009-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.463 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Assunto
IRPF
Recorrente
ALBENES MONTEIRO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda à
análise dos documentos juntados ao processo, bem como as evidências robustas com força
probante conjuntural e outros elementos comprobatórios que o Recorrente deve apresentar de
forma complementar para a comprovar que as despesas escrituradas no Livro Caixa foram
indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 03-063.163,
em 27 de agosto de 2014, pela 6aTurma da DRJ/BSB, para julgar improcedente impugnação,
mantendo o lançamento do crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-
o adiante:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002655/2009-41
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002655/2009-41

Por intermédio do Termo de Intimação no 2006/607272486501061, de 12/01/2009, o
Contribuinte acima identificado foi intimado a apresentar diversos documentos relativos
a sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do IRPF do exercício 2006, ano-calendário
2005, e a “Justificar, com base na legislação vigente, a dedução informada a título de
LIVRO CAIXA”. A ciência ocorreu em 26/01/2009, sendo que a solicitação não foi
atendida.
Assim, foi expedida, em 16/02/2009, a Notificação de Lançamento de fls. 06 a 09, em
que foi apurado um crédito tributário de R$ 4.117,42, decorrente da glosa de R$
21.299,53, informado a título de dedução de Livro Caixa. Oportuno reproduzir a
descrição dos fatos da respectiva Notificação:
“Dedução Indevida de Livro Caixa.
Glosa do valor de R$ 21.299,53, indevidamente deduzido título de Livro Caixa, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução .
SEM AMPARO LEGAL”
Cientificado em 04/03/2009 (Aviso de Recebimento de fls. 18), o Interessado
apresentou, em 30/03/2009, a impugnação de fls. 01 a 05, alegando, em suma, que é
corretor profissional de seguros, autônomo (não-assalariado) e que há amparo legal para
utilização da dedução de Livro Caixa, tendo reproduzido trechos do Livro “Perguntas e
Respostas”, elaborado pela Receita Federal do Brasil, que tratam da matéria. Afirma
que as receitas de trabalho não-assalariado representaram R$ 7.906,13 – referentes às
Seguradoras Sul América Companhia Nacional de Seguros, Porto Seguro Cia. De
Seguros Gerais, Itaú Seguros S/A e Real Seguros S/A - e que as despesas escrituradas
no Livro Caixa foram indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para apreciação, tendo sido distribuídos a
este julgador”.
Já a 6aTurma da DRJ/BSB julgou improcedente impugnação, mantendo o
lançamento do crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As deduções relativas às despesas de Livro Caixa estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. Se o Contribuinte foi intimado a
comprovar a realização das despesas e não apresentou a documentação solicitada,
correta a glosa efetuada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002655/2009-41

(...)

É o relatório.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002655/2009-41

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física (ano-calendário 2005), e-fls. 06 a 09, em que foi apurado um
crédito tributário de R$ 4.117,42, decorrente da glosa de R$ 21.299,53, informado a título de
dedução de Livro Caixa.
Sobre a questão, assim constou na decisão recorrida:
A previsão legal para deduções de despesas a título de Livro Caixa está contida no art.
6o, da Lei no 8.134, de 27/12/1990, que assim dispõe:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002655/2009-41

§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.”
O Contribuinte, em nenhum momento, apresentou documentos que justificassem o seu
direito à dedução das despesas informadas a título de Livro Caixa, seja quando foi
intimado a apresentá-los (Termo de Intimação no 2006/607272486501061, de
12/01/2009), ou mesmo quando impugnou o lançamento. Embora tenha afirmado, na
impugnação, que o total de rendimentos de trabalho não-assalariado que auferiu em
2005 – passiveis de serem deduzidos por despesas relativas a Livro Caixa -
correspondeu a R$ 7.906,13, não apresentou os comprovantes de rendimentos das
respectivas fontes pagadoras, como prova de sua alegação. Não foram declarados
rendimentos recebidos de pessoas físicas.
Como a motivação da glosa foi a falta amparo legal para a dedução, a simples alegação
de que teria direito à dedução pleiteada, sem o acompanhamento de provas nesse
sentido, não é suficiente para restabelecer as despesas glosadas, razão pela qual não há
qualquer reparo a ser feito no lançamento.
Cumpre informar que não constam DIRFs relativas ao ano-calendário 2005 indicando o
Impugnante como beneficiário de rendimentos do trabalho não assalariado.
Por sua vez, o Recorrente, em sede recursal, apresentou os documentos de e-fls.
58-272, para suprir a ausência probatória detectada pelo acórdão de piso em que constou:
“Embora tenha afirmado, na impugnação, que o total de rendimentos de trabalho
não-assalariado que auferiu em 2005 – passiveis de serem deduzidos por despesas
relativas a Livro Caixa - correspondeu a R$ 7.906,13, não apresentou os
comprovantes de rendimentos das respectivas fontes pagadoras, como prova de
sua alegação. Não foram declarados rendimentos recebidos de pessoas físicas
referentes às Seguradoras Sul América Companhia Nacional de Seguros, Porto
Seguro Cia. De Seguros Gerais, Itaú Seguros S/A e Real Seguros S/A - e que as
despesas escrituradas no Livro Caixa foram indispensáveis à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora.
Com a exibição de tais provas e as divergências identificadas, e-fls. 58-272,
entendo que o processo não está pronto para julgamento, sendo necessária uma análise acurada,
pela Unidade de Origem, dos documentos carreados aos autos.
Assim, ante as provas produzidas pelo Recorrente e com observância do disposto
no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência para que a Unidade de Origem proceda à análise dos documentos juntados ao
processo, bem como das evidências robustas com força probante conjuntural e outros elementos
comprobatórios que o Recorrente deve apresentar de forma complementar, caso a autoridade
administrativa entenda ser preciso, para a comprovar que as despesas escrituradas no Livro
Caixa foram indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002655/2009-41

O Recorrente deve ser cientificado dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Fl. 281
DF CARF MF
Original